Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-53.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO DE HUMILHAR O FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. O crime de desacato ocorre quando o autor profere ofensas contra o servidor público, no exercício da função ou em razão dela, sendo necessária a demonstração da intenção de menosprezar os agentes públicos no exercício de sua função. No caso, as expressões ofensivas ditas pelo adolescente, em que pese reprováveis, não revelam a intenção de desprezar, desprestigiar e/ou humilhar o funcionário público, mas sim um contexto de alteração de ânimo, que não configura ato infracional análogo ao desacato.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, de modo que a sua consumação ocorre quando o agente manifesta (por escrito, por palavras ou por gestos) promessa de que causará mal injusto e grave à vítima, incutindo-lhe efetivo temor. Na hipótese, não há que se falar em conduta análoga ao crime de ameaça, na medida em que as palavras do adolescente não provocaram qualquer sensação de temor por parte dos policiais.
3. Recurso conhecido e desprovido.